Tribunal: TJDFT
Processo: 0026752-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MULTA COMPENSATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, as pretensões declaratórias não merecem acolhimento.
3. A contradição que autoriza o manejo desse recurso é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si.
4. A obscuridade ensejadora dos Embargos de Declaração está atrelada à falta de clareza do pronunciamento exarado pelo magistrado no decisum.
5. As pretensões dos Embargantes de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coadunam com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejarem os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.
6. Embargos de Declaração da Ré e do Autor conhecidos e não providos.